Tribunal: TJES
Processo: 5007939-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007939-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALINE MAIA CORDEIRO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007939-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALINE MAIA CORDEIRO
PACIENTE: VALDINEI BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ALINE MAIA CORDEIRO - RJ239791

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALDINEI BARBOSA DA SILVA contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, §2º. IV c/c art. 14 II do CP).
Em suas razões, a Impetrante alegou ausência de contemporaneidade, já que o crime teria sido cometido há mais de 10 anos e que a condenação que o Juízo considerou para fins de assinalar o risco de reiteração delitiva já foi fulminada pelo período depurador.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

-ES, 5 de setembro de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5007939-78.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ALINE MAIA CORDEIRO
PACIENTE: VALDINEI BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALDINEI BARBOSA DA SILVA contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, §2º. IV c/c art. 14 II do CP).
Em suas razões, a Impetrante alegou ausência de contemporaneidade, já que o crime teria sido cometido há mais de 10 anos e que a condenação que o Juízo considerou para fins de assinalar o risco de reiteração delitiva já foi fulminada pelo período depurador.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau - e talvez esse seja o argumento mais robusto para decretação e manutenção da prisão preventiva "É preciso destacar que o acusado permaneceu foragido do distrito de culpa por mais de 10 (dez) anos, observando-se que a prisão foi decretada em 26/03/2012 (fl. 38), tendo sido o réu localizado e preso tão somente em 03/06/2022 (fl. 77), sendo sua prisão, portanto, imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal". A despeito da alegação da Impetrante de que hoje,
depois de 10 anos de fuga
, o Paciente tenha residência fixa, o que importa para o contexto da ação penal é que o Paciente se esforçou por 10 anos para evitar ser processado pelo crime que ora se lhe imputa.

Como é cediço e remansoso na jurisprudência do STJ:

A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte na garantia da aplicação da lei penal, além do que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. (AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

Para além dessa fuga por tempo demasiadamente prolongado, o Juízo de primeiro grau ainda fez questão de destacar a gravidade em concreto do delito cometido "cometido mediante disparos de arma de fogo contra a vítima que estava de costas".

Não fosse isso razão suficiente, o Juízo de primeiro grau ainda destacou que o Paciente conta com condenação transitada em julgado. A Impetrante tenta se valer do período depurador para eliminar a anotação para fins de risco de reiteração delitiva. No entanto, como já decidido pelo STJ "O fato de registro criminal ter sido alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, pois o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da perpetuidade (das anotações criminais), que só deve ser afastado em casos excepcionalíssimos, de condenações há muito tempo extintas". (AgRg no HC n. 722.854/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Não pode, agora, o Paciente querer se aproveitar de sua fuga também para eliminar os registros constantes de sua vida pregressa.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. CAPTURADO DEPOIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. A fuga do Réu é motivo para que seja decretada a prisão preventiva durante o curso da ação penal, não cabendo falar em ausência de contemporaneidade causada pelo estado deliberado de fuga.

2. O sistema de anotação brasileiro é regido pelo princípio da perpetuidade, não podendo o Réu se valer do período depurador para apagamento de seus maus antecedentes.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.